Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS INDEVIDOS APÓS O FALECIMENTO DA APOSENTADA. BOA-FÉ DOS HERDEIROS. RESTITUIÇÃO DEVIDA SEM JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que os depósitos foram realizados após o falecimento da aposentada, ex-servidora do GDF, e que não poderiam integrar o acervo patrimonial do espólio, revela-se legítima a pretensão do ente distrital de ressarcir-se dos valores pagos indevidamente.
2. Na hipótese, a questão recursal enfrentada não diz respeito à pretensão restituitória da Fazenda Pública, controvertendo as partes tão somente quanto ao valor devido, a título de ressarcimento ao erário.
3. Nessa perspectiva, se não restou demonstrado nos autos que os apelados tenham contribuído para a ocorrência do erro na manutenção dos depósitos ou agido de má-fé, não se revela adequado imputar-lhes os ônus decorrentes do equívoco da conduta da Administração Pública, com a consequente incidência de juros moratórios sobre os aludidos valores. A propósito, a quantia a ser devolvida permaneceu incólume por mais de 3 (três) anos em conta bancária, à exceção de um saque no valor de R$60,00 (sessenta reais), ocorrido no mesmo mês de falecimento da ex-servidora.
4. Assim, os recorridos devem restituir os valores depositados pelo Distrito Federal e seus eventuais rendimentos da própria conta bancária, acrescidos da quantia sacada da conta bancária da falecida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.